Tribunal: TJMT
Processo: 1020836-96.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020836-96.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MIRIAM MATTIONI - CPF: 768.425.680-72 (ADVOGADO), MAIRO FABIO CAMARGO - CPF: 913.544.981-00 (AGRAVANTE), MARIEL FERNANDA CAMARGO - CPF: 003.487.771-16 (AGRAVANTE), MARIA LUCIA DA ROCHA - CPF: 001.685.901-40 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE LORENI STORCH CAMARGO (AGRAVANTE), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBASADO EM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - NÃO CONHECIMENTO – INTEMPESTIVIDADE – RECURSO INADMITIDO MONOCRATICAMENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I - Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do decisum objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado.

II - Inexiste qualquer possibilidade de admissão do presente recurso, que está embasado em pedido de reconsideração aviado contra decisão que indeferiu o pedido liminar formulado pelos agravantes, diante da ausência dos requisitos para a concessão da medida.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno interposto por MAIRO FÁBIO CAMARGO e MARIEL FERNANDA CAMARGO, com o fito de reformar a decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, manejado em face de MARIA LÚCIA DA ROCHA.

Para tanto, sustentam os agravantes que o pedido liminar formulado ao juízo de base respaldou-se em fatos novos que comprovam que a agravada pretende “tomar-lhes” o imóvel, com base em uma usucapião forjada.

Reforçam os argumentos acerca da presença dos requisitos da medida requestada e pugnam pelo provimento do recurso, alegando que estão tendo prejuízos imensuráveis com a conduta da agravada, que se recusa a deixar o imóvel, dando-lhe destinação diversa daquela prevista em contrato.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do decisum objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado, in verbis:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta”.

No caso vertente, os agravantes insistem em afirmar que o recurso por eles interposto é tempestivo, pois embasado em supostos fatos novos que comprovariam a intenção da agravada de permanecer no imóvel, com base em uma usucapião forjada.

Ocorre que, ao invés de interporem o recurso cabível em face da primeira decisão, proferida em 19.05.2020, que indeferiu a liminar de despejo diante da ausência dos requisitos da medida pleiteada (id. 40448501), os agravantes preferiram formular um segundo pedido de reconsideração que foi indeferido no dia 05.10.2020 (id. 40448501), sem apresentar fatos novos substanciais que pudessem alterar o entendimento do magistrado singular.

No caso, ainda que o juiz a quo estivesse autorizado a deferir a súplica, o que não ocorreu, deveriam os agravantes ter interposto o recurso cabível na primeira oportunidade.

A propósito, a jurisprudência acerca do assunto:

"AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. O recurso de agravo de instrumento foi interposto fora do prazo, razão pela qual não poderia ser conhecido. Violação ao prazo do artigo 522, caput, do CPC. Pedido de reconsideração que não suspende e nem interrompe prazo recursal. Precedentes do STJ e do TJRGS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (TJ-RS - AGV: 70063893796 RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Data de Julgamento: 15/04/2015, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/04/2015) (g.n.)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DA DECISÃO QUE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. 1. A decisão monocrática prolatada no Agravo de Instrumento foi clara ao reconhecer a intempestividade do recurso interposto após o transcurso do prazo de quinze dias previsto no art. 1003, § 5º do CPC/2015, uma vez que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para interposição de recurso. Verbete 46 da súmula do TJRJ. 2. Por sua vez, foi reconhecida na decisão que negou provimento aos embargos de declaração a inexistência de obscuridade, contradição ou omissão, uma vez que todas as questões trazidas ao Tribunal para conhecimento foram devidamente apreciadas. 3. Manutenção da decisão. 4. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO”. (TJ-RJ - AI: 00518722520188190000, Relator: Des(a). SÉRGIO SEABRA VARELLA, Data de Julgamento: 30/01/2019, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL) (g.n.)

Portanto, inexiste qualquer possibilidade de admissão do presente recurso, que, como dito, está embasado em pedido de reconsideração aviado contra decisão que indeferiu o pedido liminar formulado pelos agravantes, diante da ausência dos requisitos para a concessão da medida.

Assim, em que pese a irresignação dos agravantes, persiste o juízo acerca da inadmissibilidade do recurso, motivo pelo qual o presente recurso deve ser desprovido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020